Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-12.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000035-12.2012.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: JORQUELIA PEREIRA BOTELHO e outros (20)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA INEXEQUIBILIDADE E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução de título judicial promovida por servidores reintegrados ao cargo público, objetivando o pagamento dos vencimentos retroativos desde a data da demissão. A sentença embargada foi proferida nos autos da Ação de Reintegração nº 0000668-62.2008.8.05.0264. O Município alegou a inexequibilidade do título judicial, por entender que a sentença possuía natureza declaratória, e ainda defendeu a compensação dos valores recebidos pelos servidores em contratos REDA durante o período de afastamento.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade do título executivo judicial formado em ação de reintegração e a possibilidade de compensação dos valores percebidos pelos servidores sob vínculo temporário com os vencimentos retroativos reconhecidos judicialmente.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial é válido, pois reconheceu expressamente o direito à reintegração e aos vencimentos desde o afastamento, apresentando certeza, liquidez e exigibilidade.

A sentença possui conteúdo condenatório implícito, sendo plenamente exequível por simples cálculo aritmético.

Os pagamentos realizados sob contratos REDA ou vínculos precários não se confundem com a obrigação indenizatória decorrente da demissão nula, não sendo passíveis de compensação.

A compensação pleiteada violaria os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A Lei Municipal nº 1.074/2008 não possui força para desconstituir o título executivo judicial formado sob a égide da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O título executivo judicial oriundo de sentença que determina reintegração a cargo público e pagamento de vencimentos retroativos possui força condenatória e é plenamente exequível. 2. Não é cabível a compensação entre os valores recebidos por servidores sob contratos temporários e os vencimentos devidos em razão de demissão ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 183, 523, §1º, 525, §§ 4º e 5º; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 582.084/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; Tema 531/STF; Súmula 375/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000035-12.2012.8.05.0264
, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE UBAITABA
e, na condição de apelados
JORQUELIA PEREIRA BOTELHO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de coisa julgada e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA